Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMíLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.

2. Não demonstrado de modo inequívoco a incapacidade contributiva do alimentante, o pleito de redução da pensão alimentícia provisória não pode ser acolhido.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.